Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020038-78.2016.8.07.0009 RECORRENTE: IPE-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: JOÃO BATISTA LACERDA NETO, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por IPÊ-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 10020603): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CADEIA PENAL. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO EM 15%. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução e restituição dos valores pagos. II. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o. Incisos IV e V, 51, inciso IV, § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/90. III. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. IV. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, ainda que o desfazimento da promessa de compra e venda tenha provindo do seu inadimplemento. V. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF - Tema 1002, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/8/2019). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019